Tribunal: TJPA
Processo: 0820940-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820940-92.2019.8.14.0301

APELANTE: EMANUELA DE MELO FERREIRA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, EMANUELA DE MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820940-92.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA: EMANUELA DE MELO FERREIRA

APELANTE/APELADA: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONDENANDO A EMPRESA AUTOMOTIVA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
APELAÇÃO APRESENTADA POR HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ELABORADO INTEMPESTIVAMENTE, APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO. DANO MORAL EXISTENTE, VIDE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO NOVO QUE APRESENTOU RETEIRADAMENTE DEFEITOS INESPERADOS.
APELAÇÃO APRESENTADA POR EMANUELA DE MELO FERREIRA.
A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIA NÃO É AUTOMÁTICA, VIDE DEPENDER DA VERDADEIRA HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM CADA CASO. SENDO A CONSUMIDORA QUEM ESTÁ NA POSSE DO AUTOMÓVEL, CABE JUSTAMENTE A ESSA PARTE COMPROVAR A EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO MATERIAL ALEGADO EM INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPRECIAÇÃO DO BEM. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PISO ADEQUADO, QUE NÃO MERECE MAJORAÇÃO NEM MINORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820940-92.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA: EMANUELA DE MELO FERREIRA

APELANTE/APELADA: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por EMANUELA DE MELO FERREIRA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém nos autos de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de reparação por danos materiais e morais.

De início, tratou-se de ação movida em face de alegado vício em automóvel adquirido novo. Nesse sentido, narrou a autora que comprou junto a demandada um veículo que apresentou diversos problemas mecânicos. Não obstante, afirma que o automóvel em questão somente fora transferido para seu nome após 4 (quatro) meses da compra. Desse modo, pleiteou: a) indenização por dano material, em razão da depreciação do bem, impossibilidade de revenda e de perfeito usufruto; b) que a ré fosse obrigada a consertar os vícios do bem; c) caso o item ‘’b’’ se manifestasse impossível, que a obrigação fosse convertida em perdas e danos para o pagamento das peças ainda pendentes de troca; d) indenização por dano moral; e f) inversão do ônus da prova.

Contestação fora apresentada pela demandada, onde foi alegada a inexistência de ato ilícito que ensejasse reparação material ou moral. Conforme a isso, alegou que os reparos necessários no veículo já teriam sido realizados.

Após certos atos processuais, o juízo proferiu decisão determinando que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir (ID. 12272617). Desse impulso, somente a parte autora pleiteou fornecer depoimento pessoal (ID. 12272620). Entretanto, o juízo singular negou a realização do depoimento, saneando a lide (ID. 12272627).

Ato contínuo, a demandada apresentou petição requerendo realização de prova pericial (ID. 12272630). Desse pedido, o juízo singular negou a demanda probatória, vide intempestividade da manifestação.

Sentença prolatada (ID. 12272635), julgou-se parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a autora não teria comprovado a existência de dano material passível de indenização. No entanto, diante da quantidade de reparos realizados em veículo novo em pouco tempo, condenou-se a demandada ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

argumenta em peça recursal (ID.
12272641
) que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, afirma que: 1) a sentença merece ser declarada nula, vide que a prova pericial seria central para o deslinde do caso; 2) não houve ato ilícito que conduzisse a qualquer dano moral; 3) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deveria ser minorado em homenagem a proporcionalidade e a razoabilidade.

EMANUELA DE MELO FERREIRA argumenta em peça recursal (ID.
12272645
) que a sentença merece reforma, eis que: 1) o juízo não teria aplicado a necessária inversão do ônus probatório ao caso, a qual permitiria examinar que houve dano material passível de indenização; 2) deveria ser majorado o montante da reparação ao dano moral ocorrido.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820940-92.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADA: EMANUELA DE MELO FERREIRA

APELANTE/APELADA: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações. Não obstante, observo e estendo o benefício da justiça gratuita concedido em piso a parte demandante.

De plano, vê-se que a interposição das duas apelações acabou por questionar todos os pontos da sentença. Logo, para o deslinde do caso, faz-se necessário examinar as seguintes questões: 1) se a sentença foi nula por cerceamento de defesa; 2) qual seria a correta distribuição do ônus da prova para o caso; 3) se houve ou não dano material passível de indenização; 4) se houve ou não dano moral passível de indenização; 5) e qual seria o valor adequado para a indenização moral, caso seja entendido que houve ato ilícito que conduziu a abalo a moralidade
da
autora.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

1.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

De plano, vê-se que não houve cerceamento de defesa no caso, vide que a parte demandada somente pleiteou a produção de prova pericial após o regular saneamento do processo.

Desse modo, percebe-se que a empresa deixou de manifestar o desejo de produzir a referida prova no momento oportuno. Logo, percebe-se que não há o que se falar de cerceamento de defesa.

2.

DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA AVALIAÇÃO DO ALEGADO DANO MATERIAL

De antemão, nota-se que o juízo singular distribuiu corretamente o ônus probatório para o deslinde do caso.

Sabe-se que o caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, e sem contradições, depreende-se do caso que a inversão do ônus da prova se fazia impossível para apuração do dano material alegado em inicial, vide que o bem em questão estava com autora. Desse modo, impossível que a empresa automotiva demonstrasse que não haveria dano material no caso, vide que a parte não se encontrava com os meios suficientes para defender-se de uma inversão do ônus probatório.

Como sabemos, a inversão do ônus não é automática da relação de consumo, mas somente quando
‘’a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’’
(art. 6º, VIII, do CDC/90). Desse modo, percebe-se na concretude do caso que a autora não era parte hipossuficiente para comprovar o dano material, eis que estava sob a posse do automóvel e poderia oferecer laudo técnico pericial sobre o tema ou mesmo pleitear a produção da referida perícia em juízo. Entretanto, vê-se que a parte não apresentou qualquer prova que demonstrasse de maneira inequívoca a extensão do dano material, bem como deixou de pleitear a produção de qualquer prova desse tipo na lide.

Logo, tomando ao caso a regular distribuição do ônus probatório existente no art. 373 do CPC/2015, sabe-se que o dano material depende da devida comprovação, vide art. 927 do Código Civil.

Portanto, depreende-se que a sentença não merece reforma quanto ao ponto da distribuição do ônus probatório e do reconhecimento de que a parte autora não inequivocadamente comprovou a extensão do dano material suportado, visto que nos autos estão apenas existentes provas que atestam que o veículo esteve em oficina algumas vezes, sem, contudo, restar suficientemente comprovado a desvalorização do bem, impossibilidade de revenda e usufruto ainda defeituoso.

Vejamos, agora, a questão do dano moral.

3.

DA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE ENSEJA REPARAÇÃO MORAL E DA AVALIAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Em uma análise detida aos autos, percebe-se que de fato o automóvel em questão parece ter apresentado defeitos que pelo menos idealmente são incompatíveis com um veículo zero quilômetros. Desse modo, importa então examinar a questão conforme os seguintes questionamentos: 1) se a mera existência de defeito inesperado do automóvel conduz ao dano moral; 2) se, considerando pela negativa do primeiro questionamento, há nos autos prova inequívoca que as demandadas agiram em desconformidade ao esperado respeito a sua consumidora.

Seguindo esses questionamentos, percebe-se que a jurisprudência pátria tem compreendido que o mero vício do produto automotivo conduz a dano moral quando a oficina oficial da concessionária e montadora não é capaz de solucionar os problemas do produto. Nesse caso, é justamente o entendimento em que o presente juízo se afilia, visto que há suficientes provas de que a consumidora retornou várias vezes na oficina da concessionária em um curto período de tempo, demonstrando ser inequívoco a existência de vícios incompatíveis com um automóvel novo. O que causa, certamente, dano psicológico ao consumidor, visto que automóveis são produtos de auto valor tanto de aquisição quanto de manutenção.

Em casos análogos, tem-se compreendido de maneira simular o presente tribunal de justiça. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO REDIBITÓRIO DE VEÍCULO. DEMORA DE MAIS DE TRINTA DIAS PARA SANAR O DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de apelações interpostas pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-as a substituir o veículo adquirido pelo autor por um novo, da mesma espécie, em perfeito estado de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 9.399,09, indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e multa cominatória de R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais); (...) 3.

A concessionária é solidariamente responsável por vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 4.A preliminar de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito; 5. É cabível a inversão do ônus probatório, tendo sido o preenchimento de seu requisito especificamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau; 6.O autor comprovou o vício redibitório do automóvel e a demora das rés, de mais de trinta dias, para sanar os defeitos, sendo facultado ao consumidor optar por uma das alternativas dispostas no art. 18, § 1º do CDC; (...) 8. Dano moral configurado, não se mostrando excessiva a indenização fixada em R$ 5.000,00; (...) Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII e art. 18, caput e § 1º do CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1497758/SP, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 02/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2445590/SP, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 05/09/2024; STJ, REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0518665-54.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Portanto, depreende-se que há dano moral indenizável no caso, eis que a empresa comercializou veículo com possível vício que demandou a consumidora retornar três vezes na oficina em um pequeno período de tempo.

Examinemos agora a questão do
quantum
indenizatório.

De plano, percebe-se que o valor é razoável e capaz de conduzir a efetiva inibição de futuras condutas equânimes. Não obstante, vê-se que a jurisprudência do presente tribunal de justiça também fixa indenizações similares.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. VICIO REDIBITÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARRO ZERO KILOMETRO APRESENTENTA VICIO NO FREIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, CONFORME PRECEITO DO ART. 18, II DO CDC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE. 1.

Ação de Indenização por danos morais e materiais, com reconhecimento de vício redibitório em carro zero quilometro que apresentou defeito no freio, ainda durante e garantia. Tempo para reparação maior que o permitido por lei. 2. Condenação a devolução dos valores pagos a aquisição do veículo corrigidos monetariamente na forma do art. 18 do CDC. Condenação em juros indevida.
3. Condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Condenação em danos materiais nos valores comprovados pelos recibos juntados aos autos.4.

Apelação conhecida e provida parcialmente à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0043262-86.2012.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/09/2016 )

APELAÇÃO CIVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ? MÉRITO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ?ZERO KM? ? PRESENÇA DE VÍCIOS OCULTOS ? ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ? DEVER DE INDENIZAR ? CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ? CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS ? OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)10- Em relação ao quantum indenizatório dos danos morais, considero o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional e adequado ao dano vivenciado pelo autor, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.3-Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença ora combatida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0019526-25.2011.8.14.0301 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/09/2020 )

Portanto, vê-se que a sentença de piso não merece qualquer correção, vide que há dano moral no caso e o valor da indenização fora fixada de maneira razoável. Portanto, depreende-se que o valor não merece ser minorado ou majorado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024